Tribunal: TJMT
Processo: 0003128-95.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003128-95.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Poluição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 503.582.941-34 (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — SENTENÇA FUNDADA EM FATO NÃO ALEGADO PELA PARTE —
inexequibilidade do título
— CONHECIMENTO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE — MATÉRIA DE DEFESA — ARTIGO 917, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — JULGAMENTO
EXTRA PETITA
— CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — DECRETAÇÃO — IMPERIOSIDADE.

A inexequibilidade do título é matéria de defesa e não de ordem pública, pelo que deve ser alegada pela parte, nos termos do artigo 917, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, nula é a sentença fundada em fato não alegado nos embargos à execução, porque configura julgamento
extra petita
.

Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7020883) proferida em embargos à execução.

Assegura que a sentença está fundamentada na “
inexequibilidade do título executivo extrajudicial em decorrência da ausência de laudo técnico apto a atestar o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta objeto da execução apensa
”; porém, a apelada “
não demonstrou o cumprimento de todas as cláusulas do TAC objeto da execução, o que, por si só, evidencia a rejeição dos embargos e o prosseguimento da demanda executiva
”.

Assevera que “
a sentença condicionou a exequibilidade do TAC à existência de laudo técnico apto a demonstrar a propagação de som acima dos limites legais
”. Entretanto, somente a obrigação “
prevista na cláusula primeira revela a necessidade de laudo técnico capaz de demonstrar a propagação sonora acima dos patamares fixados no TAC
”.

Afiança que a apelada “
não demonstrou a concessão de alvará junto ao Município de Sorriso para o exercício da sua atividade comercial com a utilização de equipamento sonoro, o que revela o descumprimento, no mínimo da cláusula terceira
”, além de violar o disposto na Lei Complementar do Município de Sorriso nº 119, de 23 de junho de 2010.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Lenice Rodrigues do Nascimento (Id. 7020886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 7902264), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Nessa toada, ainda infundada a alegação de ilegitimidade de parte da embargante para figurar no polo passivo da execução, eis que a obrigação pela reparação do dano ambiental considera-se
propter rem
, não estando a inicial executória acompanhada do competente laudo técnico apto a atestar o descumprimento do termo de ajustamento conduta firmado, evidentemente não é exequível, merecendo total procedência os embargos manejados.

Isto posto e sem mais delongas, pelas razões acima expostos, acolho os embargos à execução ofertados por Lenice Rodrigues do Nascimento (Lanchonete do Povão) e, via de consequência, julgo extinta a execução em apenso (cod. 110702), nos termos do art. 485, IV do NCPC.

Custas e honorários indevidos na espécie.

Transitada em julgado a presente sentença, translade-se cópia para os autos principais. Em seguida, arquivem-se ambos os processos. [...]. (Id. 7020883, fls. 8).

Nos embargos à execução opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício de curatela especial de réu revel citado por edital, é alegado que:

[...] Pela documentação acostada aos autos pelo próprio exequente, verifica-se tratar de ilegitimidade passiva, porquanto a embargante, na qualidade de representante do Bar do Povão, que firmou o TAC, não foi quem produzira o ruído constatado pelo oficial de diligência do MP.

A notícia de alienação do estabelecimento fulmina a responsabilidade assumida no TAC pela embargante, dada sua feição de definitividade, não havendo que se aventar para a assunção de responsabilidade pelas atividades relacionadas ao local denominada Bar da Vania.

Assim, há de se reconhecer a ausência de responsabilidade da embargante pelo descumprimento do TAC, posto que (
sic
) o ruído fora produzido por terceiro, bem como pela ilegitimidade passiva do embargante em função da alienação do estabelecimento, constatada pelo próprio embargado e pelo poder público em datas distintas. [...]. (Id. 7020877, fls. 9).

Estes são os pedidos postos na inicial:

[...] Face ao exposto, requer:

a) Sejam os presentes embargos recebidos para o fim de reconhecer a ausência de responsabilidade da embargante pelo descumprimento do TAC, posto que (
sic
) o ruído fora produzido por terceiro, bem como pela ilegitimidade passiva do (
sic
) embargante em função da alienação do estabelecimento, constatada pelo próprio embargado e pelo poder público em datas distintas.

b) Seja determinada a intimação do exequente/embargado, na pessoa do representante legal, para que, querendo, se manifestem no prazo de 15 dias. [...]. (Id. 7020877, fls. 10).

Portanto, a causa de pedir senta praça tão somente na alegação de que, o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 24 de setembro de 2013, decorreria de culpa atribuída a terceiro.

Pontuo que, a resposta aos embargos à execução limitou-se a impugnar a matéria alegada na inicial, qual seja a ausência de responsabilidade da apelada:

[...] A alegação defensiva de que o dano ambiental foi produzido por terceiro não deve prosperar, uma vez que, ao contrário dos argumentos defensivos, foi revelado dano ambiental de propagação sonora em afronta às obrigações assumidas no TAC. [...]. (Id. 7020882, fls. 1).

Quanto a essa questão, a sentença afastou a alegação de ausência de responsabilidade da apelada, em razão de culpa de terceiro:

[...] Do exame de ambos os documentos colacionados pelo exequente/embargado na tentativa de demonstrar o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado e, via de consequência, legitimar a execução aforada, vislumbra-se duas questões que merecem especial atenção deste Juízo.

A primeira consubstancia-se no fato de que, ao tempo do alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, o estabelecimento comercial já não mais pertencia à Sra. Lenice Rodrigues do Nascimento, fato este que sobeja incontestável tanto da certidão lavrada pelo servidor da Promotoria de Justiça, quanto do ofício de lavra do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Todavia, esse fato não autoriza o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, em se tratando de responsabilidade de reparação do dano ambiental é
propter rem
. [...]. (Id. 7020883, fls. 3/4).

Os pedidos restaram julgados procedentes, por fundamento diverso da inicial, no caso, em inexequibilidade do título:

[...] Já a segunda questão refere-se a ausência de laudo técnico de constatação de ruídos ambientais, nos termos da NBR 10.151, a qual determina o procedimento para avaliação e monitoramento de ruído ambiental e perimetral e os níveis admissíveis em Decibéis. Não se pode alegar o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, mediante a propagação sonora em desconformidade com os parâmetros legais, sem a apresentação da competente prova técnica. A inexistência de laudo pericial avaliando o grau de exposição a ruído, não pode ser considerada em prejuízo da embargante, em especialmente se ao tempo da constatação já não era a proprietária do estabelecimento comercial.

[...]

Nessa toada, ainda infundada a alegação de ilegitimidade de parte da embargante para figurar no polo passivo da execução, eis que a obrigação pela reparação do dano ambiental considera-se
propter rem
, não estando a inicial executória acompanhada do competente laudo técnico apto a atestar o descumprimento do termo de ajustamento conduta firmado, evidentemente não é exequível, merecendo total procedência os embargos manejados. [...]. (Id. 7020883, fls. 6/8).

É certo que, a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa e não de ordem pública, pelo que devem ser alegadas pela parte, nos termos do artigo 917, I, do Código de Processo Civil.

Art. 917.
Nos embargos à execução
,
o executado poderá alegar
:

I -
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. [...]. [sem negrito no original]

De fato, “
compete ao executado, por meio de embargos, arguir eventual excesso de execução ou a inexigibilidade do título por inteiro, por constituir matéria típica de defesa
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1270531/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2011).

Daí decorrente, não se mostra admissível, em sede de embargos à execução, conhecer, de ofício, de matéria de defesa não suscitada pela apelada.

Por outro lado, a admissão de fato não alegado pela parte importa em violação ao princípio da adstrição e do contraditório, visto que “
o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1641446/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2017).

[...] Desdobramento do princípio dispositivo é à adstrição do magistrado às alegações das partes e a medida de sua atuação - decidir conforme o pleiteado no processo, isto é, o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas partes, sendo-lhe vedado, portanto, a busca de fatos não alegados e cuja prova não tenha sido postulada pelas partes. Com efeito, o princípio dispositivo está consubstanciado, inicialmente, pela necessidade de provocação da jurisdição (CPC, art. 2º) e pela limitação do juiz à chamada
litiscontestatio
. Dessa forma, nos termos do art. 128, CPC, o juiz haverá de decidir a lide nos limites em que foi proposta. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1307407/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2012).

E no caso, a procedência do pedido fundada em causa de pedir diversa da inicial configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença.

[...] Reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 43443/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida. Em decorrência, julgo prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020